Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710244-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ATILA PEREIRA ALVES AGRAVADO: MAURICIO APARECIDO FADANELLI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Transferência de Veículo – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausência – Necessidade do Contraditório – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência que visava transferir imediatamente para o agravado a titularidade do veículo automotor, assim como as multas, os pontos na Carteira Nacional de Habilitação e todos os encargos incidentes sobre o bem, surgidos após o negócio jurídico firmado entre as partes, conforme demonstraria procuração firmada em 24/07/2018 (ID no 87230496). Apesar das razões expostas no Agravo de Instrumento, entendo ausente o risco de grave dano. Em que pese não ter ocorrido a transferência do veículo automotor, perante os competentes órgãos administrativos, acarretando débitos oriundos de multas e tributos não pagos, além de pontos na Carteira Nacional de Habilitação do agravante, necessário ressaltar que não restou demonstrado o dano iminente a ser suportado. Ressalte-se que o agravante não demonstrou prejuízos que poderiam decorrer da pontuação lançada em sua Carteira Nacional de Habilitação, notadamente porque válida até 19/12/2022 (ID no 24721875), ou de eventual inscrição em Dívida Ativa. Demais, em razão da gravidade da tutela requerida, faz-se necessária a formação do contraditório para melhor análise das razões expostas na peça recursal. Imputar débitos ao agravado sem oportunizar sua prévia manifestação consistiria em desrespeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator